Tribunal: STF
Processo: ARE 1556614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. DECLARAÇÃO FALSA. PENALIDADES. CABIMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, no caso dos autos, à medida em que foram enfrentados os principais argumentos aventados pelas partes, e, à luz do disposto no art. 371 do CPC e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas a expressar seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, o que foi realizado.



    2. Hipótese em que o fato de a demandante ter se socorrido de uma condição jurídica que não lhe pertencia, oferecendo voluntariamente certidão que não refletia sua condição atual, com o intuito de obter condição vantajosa no certame como Empresa de Pequeno Porte, constitui conduta inadmissível face à lealdade e boa-fé que orientam os certames licitatórios. Nesse sentido, não se verificam ilegalidades nas penalidades impostas pela Administração, as quais foram precedidas pelo devido processo administrativo e se ajustam à situação fática do caso concreto.



    3. Honorários Recursais. Cabimento da majoração em sede recursal na forma do artigo 85, § 11, do CPC e do Enunciado Administrativo nº 07 do STJ.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Calha referir, inicialmente que, a despeito das afirmações da recorrente aduzindo não ter apresentado "documento que não refletia sua condição atual", colhe-se dos autos que houve efetivamente a apresentação, por parte da empresa, de certidão que a enquadrava como Empresa de Pequeno Porte (EPP).



    É o que se extrai da Ata nº 086/2017 (evento 2, OUT97), que consigna que no momento de abertura dos envelopes as "proponentes Nort Brasil Incorporador Eireli e (...) apresentaram a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial enquadrando-as como EPP (Empresas de Pequeno Porte), fazendo jus aos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006":



    (...)



    A demandante afirma, todavia, que a certidão da Junta Comercial era apenas "para comprovar quem era o representante legal que assinava os documentos de habilitação, e não para se declarar EPP", devendo ser observada a previsão constante no Decreto Municipal de Caxias do Sul n. 18.364/16, norma que estabelece a forma a ser seguida para aplicação dos benefícios da microempresa.



    As alegações referentes à apresentação do documento como forma de atestar o responsável legal da empresa não se sustentam, especialmente quando comparadas com a previsão constante no Edital do certame (evento 2, OUT95).



    Nota-se que no item 5 - "Da Forma de Participação" do edital não há qualquer exigência de comprovação do "representante legal que assinava os documentos de habilitação". Por sua vez, no item 5.1 do edital, que dispôs sobre os documentos de habilitação que deveriam estar contidos no envelope, encontra-se a previsão facultativa do item 5.1.8 do documento a ser juntado para comprovação da qualidade de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, in verbis:



    (...)



    Assim, a pretensão da parte, que busca elidir a responsabilidade pela apresentação da referida certidão ao argumento de que o documento não serve para provar o enquadramento tributário da empresa, porquanto seria necessário, para tanto, declaração nos termos do art. 15, §2º do Decreto Municipal 18.364/16, não procede.



    Isso porque, como se observa, a única pretensão do documento juntado pela parte, tal como previa o Edital, era atender à Lei Complementar n.º 123/2006, que estabelece "normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios".



    Documento esse que, inclusive, sequer corresponde à realidade da empresa e que, portanto, não tendo a parte a condição de Empresa de Pequeno Porte, a sua mera apresentação declarando-se como tal evidencia a irregularidade na participação da parte no certame.



    Fato é, outrossim, que, como se observa da Ata de abertura dos envelopes, a referida empresa restou habilitada naquela oportunidade, sendo notória a indução em erro da Administração acerca de sua qualificação empresária - que, reitera-se, de forma inconteste não corresponde à EPP. A sua posterior inabilitação só veio ocorrer por ocasião de recurso manejado por concorrente, desencadeando o devido processo administrativo e as respectivas penalizações.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente